Tribunal: TJDFT
Processo: 0724985-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724985-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: F F BIANCHI AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E S P A C H O Cuida-se de pedido de reconsideração da decisão desta Relatoria que indeferiu a antecipação de tutela recursal. Para tanto, junta aos autos ata notarial, na qual consta declaração de FRANCILANA FERNANDES BIANCHI, com o objetivo de comprovar tentativas de ligações telefônicas que, a priori, corroboram o alegado nas razões de recurso. Contudo, observa-se que o prazo para o Agravado apresentar contrarrazões já está em curso. Portanto, aguarde-se a apresentação das contrarrazões ou o decurso de prazo para tal, para análise do pedido de reconsideração, diante da necessidade de estabelecimento do contraditório, por se tratar de questão eminentemente fática. À Secretaria para que certifique o prazo. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2021 17:52:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador